Tribunal: CARF
Processo: 18471.002392/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002392/2004-01
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.106 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

PETROBRÁS QUÍMICA S/A - PETROQUISA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial de divergência interposto pela
Fazenda Nacional, com fulcro no art. 7o, inciso I, do Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, então vigente, aprovado pela Portaria
MF n.o 147, de 25 de junho de 2007, quando com relação à matéria recorrida a
decisão foi proferida por unanimidade de votos.
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP. CONCEITO DE FATURAMENTO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA
LEI No 9.718/98 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o
conceito de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e
para a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral, tendo como leading
cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR.
Portanto, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de
ambos, não sendo abrangidas quaisquer outras receitas da pessoa jurídica.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002392/2004-01
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002392/2004-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL, com amparo no art. 7o, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n.o 147, de 25 de junho de 2007; e pelo
Contribuinte PETROBRÁS QUÍMICA S/A - PETROQUISA, com fulcro no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n.o 256/2009, buscando a reforma do Acórdão n.o 204-02.228, de 28 de
fevereiro de 2007, proferido pela Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, no
sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência parcial e
excluir a multa de ofício isolada. O decisum foi assim ementado:

PASEP. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir o
crédito pertinente à Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS é de 5
(cinco) anos, contado a partir da data da ocorrência do fato gerador.
BASE DE CÁLCULO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. Os juros sobre capital
próprio integram a base de cálculo da contribuição e não se confundem com dividendos
mínimos obrigatórios.
APLICAÇÃO IMEDIATA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA NO CONTROLE
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA JURÍDICA. As decisões
proferidas pelo STF no controle difuso de constitucionalidade de norma jurídica só têm
efeito entre as partes, não podendo ser estendida aos demais contribuintes, a não ser que
o Legislativo reconheça a inconstitucionalidade da norma por meio de Resolução do
Senado Federal.
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002392/2004-01

MULTA ISOLADA. AFASTAMENTO. ART. 44 DA LEI 9.430/96. MP 303/2006 E
351/2007. PARECER PGFN 2237/2006. Com o advento das Medidas Provisórias
303/2006 e 351/2007 deve ser afastada a multa isolada aplicada em virtude de suposto
atraso no recolhimento do tributo.
Não resignada com o julgado, a FAZENDA NACIONAL apresentou recurso
especial por contrariedade à lei, com fulcro no art. 7o, inciso I, do então vigente Regimento
Interno da CSRF, alegando violação ao art. 45 da Lei n.o 8.212/91 pela decisão recorrida ao
aplicar, em detrimento deste dispositivo, o art. 150, §4o do CTN, estabelecendo o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos para o lançamento das contribuições destinadas à Seguridade
Social.
Consoante despacho n.o 204.0008, de 21 de novembro de 2007, acolhendo
Informação da Assessoria da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, foi dado
seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, quanto ao prazo extintivo do
direito de a Fazenda constituir o crédito tributário referente às contribuições sociais (PIS).
A DERAT do Rio de Janeiro/RJ opôs embargos de declaração, alegando a
existência de contradição no acórdão recorrido, os quais foram rejeitados por meio do Acórdão
n.o 3402-001-560, de 07 de outubro de 2011, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento.
Na sequência, devidamente intimado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao
recurso especial da Fazenda Nacional, postulando, preliminarmente, a sua inadmissibilidade e,
no mérito, a sua negativa de provimento.
Na mesma oportunidade, interpôs recurso especial suscitando divergência quanto
ao conceito de faturamento, aplicável às bases de cálculo das contribuições para o PIS e a
COFINS no regime cumulativo, face à declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei
n.o 9.718/98, visando excluir da sua incidência as receitas financeiras de JCP (juros sobre capital
próprio) e NTN (Notas do Tesouro Nacional). Para comprovar o dissenso interpretativo,
colacionou como paradigmas os acórdãos n.o 9303-01.575 e 3401-01.344.
O recurso foi admitido, nos termos do despacho s/no, de 22 de setembro de 2015,
por ter sido comprovada a divergência jurisprudencial.
A Fazenda Nacional, por sua vez, entendeu suficiente apenas dar-se por ciente do
despacho de admissibilidade.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002392/2004-01

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
1.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

O recurso especial por contrariedade à lei interposto pela Fazenda Nacional é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade
constantes no art. 7o, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
vigente à época da sua interposição.
Como um dos requisitos exigidos para o prosseguimento do recurso especial de
divergência da Fazenda Nacional, consoante Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n.o 147, de 25 de junho de 2007, vigente à época de sua
interposição, deve a decisão recorrida ter sido por maioria de votos, ou seja, não unânime.
No caso dos autos, consoante alegado em sede de contrarrazões pelo Contribuinte,
referido pressuposto não foi atendido.
Consoante se verifica do acórdão de recurso voluntário, a parte em que restou
sucumbente a Fazenda Nacional (decadência) foi decidida por unanimidade de votos. Embora no
dispositivo conste “por maioria de votos”, a parcela da decisão favorável ao Contribuinte foi
decidida de forma unânime, na medida em que a parte do voto do relator que tratava do prazo
decadencial foi acompanhada por todo o Colegiado, tendo sido feita a ressalva inclusive no voto
vencedor.
No voto vencedor, ficou consignada a posição da maioria vencedora do Colegiado
quanto à impossibilidade de exclusão da base de cálculo das contribuições para o PIS e a
COFINS no regime cumulativo dos valores relativos às receitas financeiras de JCP e NTN,
objeto de recurso por parte do Contribuinte.
Veja-se a transcrição do resultado do julgamento e de excerto do voto vencedor:
[...]
ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a
decadência parcial e excluir a multa de ofício isolada. Vencidos os Conselheiros
Rodrigo Bernardes de Carvalho (Relator), Leonardo Siade Manzan e Flávio de Sá
Munhoz que davam provimento ao recurso. Designada a Conselheira Nayra Bastos
Manatta para redigir o voto vencedor. Fez sustentação oral pela Recorrente, o Dr. Oscar
Sant'Anna de Freitas e Castro.
Voto vencedor
[...]
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002392/2004-01

No que tange à decadência e a aplicação da multa isolada decorrente do recolhimento
de tributo em atraso sem os acréscimos moratórios permanece o entendimento do
conselheiro-relator.
Diante do exposto voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para reconhecer
a decadência parcial e afastar a multa isolada.
[...]

Portanto, não tendo havido o atendimento ao todos os pressupostos processuais,
não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional.

1.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, anteriormente Portaria MF n.o 256/2009, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito

No mérito do recurso especial do Contribuinte PETROQUISA discute-se o
conceito de faturamento das contribuições para o PIS e a COFINS no regime cumulativo, após a
declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei n.o 9.718/91, em especial, quanto à
possibilidade de inclusão das receitas financeiras de JCP e rendimentos de NTN na base de
cálculo das referidas contribuições.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito
de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da
repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG,
358.273-9/RS e 346.084-6/PR.
Os fundamentos da decisão foram sintetizados na seguinte ementa, in verbis:

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão
Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002392/2004-01

inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-
2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-10 PP-02009 RTJ VOL-00208-
02 PP-00871 ) (grifou-se)

Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No
20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não
contempla a figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO -
INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma
pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance
de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da
realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO
ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação
do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98,
consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento
como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
(RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372
RDDT n. 133, 2006, p. 214-215)

Nessa linha relacional, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que
tenham sido afetadas à sistemática da repercussão geral são de observância obrigatória por este
órgão administrativo de julgamento, conforme redação do art. 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, atualmente em vigor e que obriga os Conselheiros à sua aplicação:

Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002392/2004-01

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Frente à declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS estabelecida pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, em sede de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas outras receitas.
No caso dos autos, portanto, não deve incidir a contribuição para o PIS/Pasep e a
COFINS do regime cumulativo sobre as receitas financeiras e as receitas não operacionais da
Contribuinte - que, conforme explicitado pela Recorrente, são as receitas financeiras de JCP e de
rendimentos de NTN, por não se enquadrarem no conceito de faturamento.
Assim, deve ser dado provimento ao recurso especial do Contribuinte.
3
Dispositivo
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial da Fazenda Nacional e se
dá provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital